Tribunal: TJSP
Processo: 2261565-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA – POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.